Tribunal: TJPA
Processo: 0819295-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819295-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA SALDANHA BARROS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0819295-86.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: WYLLYANNY SANTOS DA SILVA.

PACIENTE: FRANCISCA SALDANHA BARROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. GRAVIDADE DO DELITO E EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PEDIDO DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente Francisca Saldanha Barros, presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de constrangimento ilegal. A defesa argumenta a falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar por ser a paciente mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) e as condições pessoais favoráveis da paciente. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação; (II) determinar se a paciente faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP; (III) analisar se as condições pessoais favoráveis da paciente afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, com base no artigo 312, do CPP, ao demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, além de enfatizar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime praticado com uso de violência, grave ameaça e arma de fogo.

4.

A prisão domiciliar não se aplica ao caso, mesmo que comprovada a existência de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, pois o delito em questão envolve violência ou grave ameaça, o que impede a substituição da prisão preventiva nos termos do artigo 318-A, inciso I, do CPP, bem como da jurisprudência firmada no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, do STF.

5.

As qualidades pessoais favoráveis da paciente, como a alegação de ser mãe de menores e possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, conforme o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, especialmente diante da gravidade e potencial lesivo da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP.

2.

Não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme art. 318-A, inciso I, do CPP.

3.

Qualidades pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 318, inciso V, e 318-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 19 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Wyllyanny Santos da Silva, em favor da paciente FRANCISCA SALDANHA BARROS, presa em flagrante delito no dia 20/10/2024, acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Piriá, nos autos da Ação Penal nº 0800249- 79.2024.8.14.0140.

A impetrante aduz, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) paciente faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) coacta é possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23348304 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 23484493 - página 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 23837244 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, no Inquérito Policial, que no dia 20/10/2024, por volta de 11H00, no Ramal Vila da Farinha, município de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, a paciente na companhia de MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RONALDY DOS SANTOS SILVA e TIAGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, mediante concurso de pessoas e com uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem a motocicleta marca HONDA, modelo BROSS 160, ano 2024, cor branca, placa SZV6402, a quantia de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais) e um cordão de ouro, pertencentes as vítimas ROQUECILANDIO ALVES DA COSTA e JÚNIOR DA SILVA OLIVEIRA.

Consta dos autos que a vítima ROQUECILANDIO COSTA estava conduzindo a sua motocicleta pelo Ramal da Vila Barraca da Farinha, e na garupa estava a vítima JÚNIOR OLIVEIRA, que em determinada parte da estrada avistaram um pedaço de madeira, então, tiveram que reduzir a velocidade para desviar do objeto, momento em que foram abordados pelos corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e RONALDY DOS SANTOS SILVA, os quais empunhavam arma de fogo e anunciaram o assalto.

Após subtrair os pertences das vítimas, os corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e RONALDY DOS SANTOS SILVA, ordenaram que as vítimas entrassem no matagal e, nesse momento efetuaram um disparo de arma de fogo, a vítima JÚNIOR OLIVEIRA se jogou no chão e o ofendido ROQUECILANDIO COSTA saiu correndo pelo meio do matagal com medo de ser alvejado.

Os corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA e RONALDY DOS SANTOS SILVA empreenderam fuga do local, oportunidade em que a vítima ROQUECILANDIO COSTA retornou para verificar como JÚNIOR OLIVEIRA estava. A vítima ROQUECILANDIO COSTA no momento da abordagem dos corréus, conseguiu esconder o seu aparelho celular, o que possibilitou ligar para pedir ajuda.

As vítimas aduziram que, um pouco antes de serem abordados, avistaram parado na pista um veículo de marca FIAT, modelo MOBI, cor branca, conduzido por uma mulher branca de cabelos cacheados na cor dourada e que usava óculos de grau (FRANCISCA SALDANHA BARROS - PACIENTE), que estava falando no celular e havia um homem no banco do passageiro (TIAGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO), o qual se abaixou quando as vítimas passaram ao lado do veículo.

Diante das informações repassadas pelas vítimas, a Polícia Militar empreendeu diligências, a fim de localizar os suspeitos e, após denúncias de que o veículo que havia dado apoio aos criminosos estava transitando no sentido da cidade de Capanema, conseguiram abordar o veículo de marca FIAT. Modelo MOBI, momento em que a coacta e os corréus MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, RONALDY DOS SANTOS SILVA e TIAGO VIEIRA DA CONCEIÇÃO confessaram a prática delitiva, bem como indicaram onde a motocicleta estava escondida.

Ressalta-se que, no momento da abordagem policial 02 (duas) armas foram apreendidas com os acusados, sendo uma pistola Taurus 840, .40, sem numeração com 01 (um) carregador e 14 (quatorze) munições e 01 (uma) pistola Taurus G2C 9MM, ACK388455, com 02 (dois) carregadores e 23 (vinte e três) munições.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da coacta, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
Writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, demonstrada na periculosidade da agente confirmada com sua conduta delitiva.

Significa, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da prisão.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, a custódia também é necessária para assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, conforme se lê na decisão
in verbis
:

[...]Neste caso, verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito em tese praticado – os autuados teriam agido em concurso de agentes, utilizando armas de fogo para subtrair bens das vítimas mediante grave ameaça.

Além disso, constato o risco de reiteração delitiva, especialmente em relação a Marcos Antônio dos Santos da Silva, que possui mandado de prisão em aberto decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, bem como em relação a Ronaldy dos Santos Silva, que já teria respondido a outro processo por homicídio, no estado do Maranhão.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis alegadas por alguns dos flagranteados, como o fato de Francisca Saldanha Barros ser mãe de três filhos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme pacífico entendimento dos tribunais. Ademais, embora Francisca alegue ser mãe de três filhos, estes não são menores de 10 (dez) anos, e aquela foi presa em unidade da federação diversa da de sua residência, indicando que não é a única responsável pelos cuidados das crianças.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas para o caso, considerando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, bem como pelo fato de os custodiados serem domiciliados em outra unidade da federação, o que representa risco à instrução criminal.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS, MAS DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Francisca Saldanha Barros, Ronaldy dos Santos Silva, Marcos Antônio dos Santos da Silva e Tiago Vieira da Conceição, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a prisão preventiva não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP.

PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

No presente feito, verifica-se que a paciente não se enquadra nas exceções e em situações excepcionalíssimas previstas no
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Ficou comprovado que a paciente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 23311772 - páginas 1 a 3). Entretanto, constata-se que a coacta não tem direito à prisão domiciliar, tendo em vista que a mesma foi presa em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, o que não preenche, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o pedido de substituição pela prisão domiciliar foi indeferido, pois, embora alegada a existência de dependentes menores, não foram apresentados elementos que comprovassem a indispensabilidade da presença da mãe no lar. Além disso, o crime em tese praticado possui elevado potencial lesivo, tendo sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça, o que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço a Ordem e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 19 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2024